Tribunal: TJDFT
Processo: 0748193-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a custódia cautelar do paciente diante da presença de indícios de autoria e prova da materialidade dos crimes de participação em tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, por duas vezes, e dos requisitos de garantia da ordem pública, de conveniência da instrução criminal e de aplicação da lei penal.
2. Restam caracterizadas a gravidade dos crimes e a periculosidade do paciente, uma vez que consta dos autos que ele teria emprestado a arma de fogo para o corréu e o teria acompanhado para a consecução do crime, ocasião em que as duas vítimas foram alvejadas, em razão de discussão fútil. A decisão impugnada destaca, ainda, que há notícias de que o paciente andava costumeiramente com arma de fogo, além de que uma das vítimas foi atingida pelas costas, impossibilitando sua reação. Além disso, o magistrado de origem destacou que os investigados não foram mais vistos no distrito da culpa e que as testemunhas apontaram temor em prestar depoimento.
3. Ademais, o paciente ostenta uma condenação transitada em julgado pela prática do crime de tentativa de homicídio, o que revela a sua reiteração em crimes contra a vida e indica sua periculosidade real, evidenciando que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, pois volta a delinquir.
4. Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, com base no contexto da pandemia de COVID-19 e de seu impacto no sistema carcerário, vale salientar que o Juízo da Vara de Execuções Penais, em conjunto com os órgãos competentes da Subsecretaria do Sistema Penitenciário e da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, têm tomado medidas diligentes e adequadas à prevenção da transmissão do vírus no sistema carcerário. Ademais, na ponderação concreta entre a situação do paciente e o direito da coletividade, na perspectiva de garantia da ordem pública, concretamente ameaçada pela liberdade do paciente, a situação atual recomenda que se prestigie a sociedade, mantendo-se sua prisão preventiva, sobretudo porque não restou demonstrado que o paciente se enquadre no grupo de risco, além de que os crimes pelos quais responde são gravíssimos (delitos contra a vida), cometidos, já durante a pandemia, com emprego de arma de fogo do paciente e este é reincidente específico.
5. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.